Tribunal: STF
Processo: HC 180558
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Inexistência de ato imputado a Tribunal Superior. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça é apontado como autoridade coatora.
    2. De próprio punho, o impetrante requer a exclusão de falta disciplinar de natureza grave.
    3. Em 13.01.2020, a Presidência do Supremo Tribunal Federal intimou a Defensoria Pública da União para “prestar assistência ao paciente-impetrante e instruir devidamente o feito”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. Da leitura dos autos, não se evidencia nenhuma das hipóteses que justifiquem a competência deste Supremo Tribunal Federal para a análise da impetração. Esta a redação do artigo 102, I, alínea “i”, da Constituição Federal:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […] 
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;” (sem grifos no original).
    6.  No caso de que se trata, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, não se encontra qualquer processo relativo à presente tese defensiva em que o paciente figure como parte. De modo que, à falta de pronunciamento de Tribunal Superior sobre a matéria suscitada na impetração, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    8. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública de São Paulo.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator